Tribunal: TJPA
Processo: 0805527-98.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805527-98.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MAURO JOSÉ DA CRUZ CRUZ

FISCAL DA LEI: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART.
621
, INCISO
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PDP. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO FOI JUNTADA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido deve ser indeferido quando, mesmo após ser determinada a intimação do advogado habilitado, não há recolhimento das custas processuais,
tampouco comprovação da situação de pobreza do requerente, com o consequente pedido de justiça gratuita;

2.
Ademais, observei ainda que não houve juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão guerreada, documento basilar para a análise da revisão criminal;

3. Revisão Criminal não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de fevereiro de término em 22 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/Pa, 15 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e II do CPP por
MAURO JOSÉ DA CRUZ CRUZ
, objetivando reformar decisão oriunda do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, que
reconheceu a falta grave e determinou a manutenção do revisionando em regime mais gravoso, qual seja, o fechado, bem como que fosse considerada como nova data-base, a data do fato, 18.02.2019
.

Narra, em suma, que o sentenciado cumpre pena pelas condenações presentes no processo de execução penal de nº 0016823-24.2015.8.14.0401.

Aduz que durante o cumprimento de sua pena teria cometido uma suposta falta, e, em razão disso, foi instaurado procedimento para apurar a responsabilidade do sentenciado pela prática de falta disciplinar de natureza grave descritas no artigo 118, I da Lei de Execuções Penais, por suposto crime doloso relacionado a drogas, não apurado, não periciado (ausência de laudo conclusivo), ocorrida em 18/02/2020, com alteração de sua data-base e outras sanções.

Ressaltou que não ocorreu a devida oitiva do sentenciado em sede judicial, de forma que uma decisão judicial quanto ao processo administrativo se mostra ilegítima diante da falta desta oitiva.

Alega que o impetrante foi condenado pela prática de falta grave com o fundamento na prática de um crime doloso, com base na ratificação da decisão do exímio magistrado em relação a homologação processo disciplinar em questão, do modo que a sua decisão, ratifica o entendimento da Comissão designada para presidir e julgar o presente feito, entretanto, sem que haja materialidade do delito, ou se quer autoria concreta.

Assevera que não há processo em aberto em relação ao apenado por qualquer crime relacionado a lei de drogas, tão pouco houve alguma condenação neste sentido, também não há perícia da suposta droga apreendida, imagens, na verdade está condenado pelo crime de roubou, crime de natureza totalmente diversa do suposto crime imputado. 6. Ainda, o que se pretender é demonstrar ao Egrégio tribunal incontestável condenação contra legem, com base na decisão tomada em imputar falta grave sem individualizar a culpabilidade de cada apenado que respondeu o PDP, ou mesmo sem atestar a materialidade desta condenação, ou seja, sem identificar autoria e materialidade por total escassez de provas produzidas pela acusação, de modo que se tornou espécie de sanção coletiva e condenação por fato atípico.

Na Revisão Criminal, como causa de pedir, afirma é nítida lesão ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista que o apenado teve uma condenação à época dos fatos com base apenas em um interrogatório, seu histórico e um boletim inconcluso em crime relacionado a Lei de Drogas, não foram juntados nos autos de perícia e nem imagens da suposta droga.

Sustenta que não há como comprovar materialidade do fato típico, portanto, se trata de fato atípico na verdade. VÊ-SE QUE NÃO HOUVE APURAÇÃO PERICIAL PRELIMINAR, TÃO POUCO CONCLUSIVA EM RELAÇÃO A DROGA, NÃO HÁ LAUDO DE CONTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, bem como que que o apenado, não possui se quer processos em aberto na natureza do crime ao qual foi imputado, inclusive tem condenação em somente um crime, ao qual já cumpriu 37% por cento de sua condenação.

Aduz que tendo em vista que a decisão administrativa que reconhece a falta grave não vincula o juiz da execução, requer efetiva análise e julgamento do mérito do procedimento disciplinar, com extrema data vênia, ao magistrado e sua brilhante sentença, advoga-se pela tese da anulação da imposição de falta grave e de suas consequências, pois de forma inconteste, sem necessitar de dilação probatória, não houve individualização e tão pouco responsabilização subjetiva, só existem palavras dos agentes penais, o que não segue preceitos e princípios constitucionais já mencionados, trata-se de sanção coletiva em contrariedade com o artigo 45, §3 da lei de Execuções penais.

Por fim, roga pela aplicação dos preceitos constitucionais em completa anulação da falta de natureza grave e suas consequências, nulidade da sentença e anotação da falta, retorno da data-base para 28/05/2011.

Requer, assim, que seja julgada procedente a presente ação revisional, para que se absolva o revisionado, com fulcro nos artigos 386, II, e 626, ambos do Código de Processo Penal, e, ainda, o retorno da ultima data- base para e progressão de regime instituída pelo tribunal, bem como seja reconhecido o seu direito à indenização, a ser liquidada em momento posterior (art. 630 § 1º do Código de Processo Penal).

Juntou documentos.

Em despacho datado de 22.06.2021, encaminhei a remessa dos autos à Seção de Direito Penal, para o correto processamento do feito.

Após isso, em 09.07.2021, determinei a intimação do defensor constituído, para que efetuasse o pagamento das custas, pois não houve pedido de justiça gratuita.

Na data de 27.09.2021, foi certificado, pela Sra. Lilian Lobato Pereira, que até a data de 03.09.2021, as custam não haviam sido recolhidas/pagas.

Instado a se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr., opinou pelo
não

conhecimento
do pleito revisional, face ao não atendimento de requisito essencial de admissibilidade prescrito no art. 625, §1°, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Compulsando os autos, verifiquei que o requerente
deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, conforme previsão da Lei nº 8.583/17 (Lei de Custas), não havendo, também, pedido de justiça gratuita
, assim sendo, não há que se conhecer da presente Revisão. Explico:

Ocorre, que o artigo 12, da Lei de Custas, prevê que
“
caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.”,
o que não fora feito pelo revisionando
, conforme Certificado pela
Sra. Lilian Lobato Pereira
, à ID 6531182 – Pág. 1 dos autos.

Ao mesmo tempo não houve pedido de justiça gratuita, nem tampouco enquadramento do condenado na hipótese de isenção de custas processuais para réus pobres em feitos criminais, uma vez que não há provas de incapacidade financeira, porquanto está sendo patrocinado por advogado particular.

Em caso semelhante o Excelentíssimo Desembargador, Milton Augusto de Brito Nobre, indeferiu liminarmente, nos seguintes termos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL

COM PEDIDO LIMINAR. ART.
621
, INCISO
I
II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE
. DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
O pedido deve ser indeferido liminarmente quando, mesmo após ser determinada a intimação do advogado habilitado, não há recolhimento das custas processuais,
tampouco comprovação da situação de pobreza do requerente, com o consequente pedido de justiça gratuita.

2. Revisão Criminal indeferida liminarmente. (2020.02612910-92, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)).

Ademais, observei ainda que não houve juntada da certidão de trânsito em julgado da decisão guerreada, documento basilar para a análise da revisão criminal.

Dessa maneira, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, a ausência de recolhimento das custas judiciais e da certidão de trânsito em julgado,
fatos estes impeditivos de conhecimento da presente revisão
, conforme dito alhures.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal, ante a ausência de comprovante de pagamento das custas e de certidão de trânsito em julgado, nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal, determinando, por consequência, o seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA,
15
de fevereiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022